Tribunal: CARF
Processo: 10340.720080/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no 03/22), que reformou integralmente a SCI Cosit no 14/18, a opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AJUSTE. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. MONTANTE EXATO. COMPENSAÇÃO. GFIP.
Pelo ajuste que deve ser feito em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), em face da opção pela CPRB, deve ser lançado no campo da compensação o montante exato da contribuição patronal devida sobre os pagamentos efetuados a empregados, avulsos e contribuintes individuais.
Em não havendo identificação das verbas a serem compensadas, se constata prejuízo na análise do pedido de rubricas que a contribuinte entende ser indevida na base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF n. 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.(Súmula Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720080/2020-78
ACÓRDÃO
2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANGURU PLÁSTICOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no
03/22), que reformou integralmente a SCI Cosit no 14/18, a opção pela
CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AJUSTE.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. MONTANTE EXATO. COMPENSAÇÃO. GFIP.
Pelo ajuste que deve ser feito em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
em face da opção pela CPRB, deve ser lançado no campo da compensação
o montante exato da contribuição patronal devida sobre os pagamentos
efetuados a empregados, avulsos e contribuintes individuais.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
2
Em não havendo identificação das verbas a serem compensadas, se
constata prejuízo na análise do pedido de rubricas que a contribuinte
entende ser indevida na base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF N.o 108.
Nos termos da Súmula CARF n. 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o
valor
correspondente
à
multa de
ofício. (Súmula
Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante
do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula
CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para não acolher as matérias de inconstitucionalidade de lei e,
na parte conhecida, dar provimento ao recurso para considerar a contribuinte optante pelo
regime de CPRB.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente CANGURU PLÁSTICOS
LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do Acórdão de impugnação que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
O Auto de Infração foi lavrado contra a empresa citada para exigir as contribuições
destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa, incidentes sobre a folha de salários, nos
termos do art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212, de 1991, referentes às competências de
01/01/2016 a 31/12/2017 inclusive o 13o Salário, decorrentes de informação irregular de
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prestada em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Web).
O relatório fiscal apurou que A Recorrente entregou a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF da competência 1/2016 e 1/2017, mas não efetuou o
pagamento da CPRB referente aos citados meses no prazo previsto na legislação, sendo esta
condição exigida, nos termos da Lei no 12.546/2011, para validar a opção pela substituição
tributária. Por essa razão, a empresa ficou automaticamente direcionada ao regime de tributação
sobre folha de pagamento previsto na Lei no 8.212/1991, nos anos de 2016 e 2017.
No campo “compensação" das GFIP das competências 1/2016 a 12/2017, o
contribuinte informou somente ajustes em função da CPRB.
A DRJ relatou que o lançamento dos créditos tributários tomou por base os valores
de ajuste de CPRB lançados no campo “compensação” das GFIP dos anos de 2016 e 2017,
extraídos das GFIP entregues pela empresa, que geraram as contribuições previstas nos incisos I e
III do caput do artigo 22 da Lei no 8.212/91 (20% sobre a Folha).
Insatisfeita, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nas e-fls. 359 e
seguintes, alegando, em apertada síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE
i)
Nulidade Material do Auto de Infração, pela falta ausência de
fundamentação, falta de motivação;
ii)
Nulidade por falta de indicação dos dispositivos legais que o embasam;
NO MÉRITO
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
4
iii)
Entende que diante das suas atividades desenvolvida está contemplada nos
conceitos constantes do art. 14, §4o, da Lei n.o 11.774/08, diante do regime
CPRB;
iv)
Diz que não efetuou o pagamento da CPRB nas competências de 1/2016 e
1/2017 em razão da crise financeira que a empresa vivia à época;
v)
Assegura ter cumprido todas as demais obrigações necessárias à adesão ao
regime de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta, motivo pelo qual deve ser considerada como regular a sua opção por
tal sistemática de tributação;
vi)
Alega que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não salariais,
tais como: título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado,
auxílio-doença, auxílio-creche, vale-transporte pago em pecúnia e vale-
alimentação.
vii)
Sobre as rubricas citadas, tece diversas considerações para a respectiva
exclusão da exação fiscal, devendo ser afastas da base de cálculo.
viii)
Alega que a multa aplicada possui natureza confiscatória.
ix)
Aduz a não incidência de juros sobre multa;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e aborda matéria de competência desta
Turma. Portanto, deles tomo conhecimento.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega a Recorrente nulidade do auto de infração e do ato administrativo, em razão
da falta de fundamentação o que representa afronta aos princípios da motivação do ato
administrativo, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Cita doutrina e jurisprudência.
Alega ainda que, a autoridade fiscal foi omissa ao não especificar clara e
precisamente o fundamento legal da imposição com relação aos valores exigidos. Em nenhum
momento foi indicado qual o artigo de lei infringido pela impugnante e que fundamentaria a
exigência desse imposto sobre as receitas supostamente omitidas.
Contudo, sem razão o recorrente.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
5
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos,
sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando o fato
gerador e o montante devido, determinando a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, elaborando a notificação de lançamento e verificando todas as ocorrências necessárias
para a constituição do crédito público. Isso inclui a realização das fiscalizações necessárias e a
adoção de procedimentos de cobrança quando identificado o fato gerador.
Assim, a lavratura do auto de infração é legítima e está em conformidade com o art.
142 do CTN e o art. 10 do Decreto no 70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in
verbis:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
6
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Portanto, analisando o feito, verifica-se dos autos que os procedimentos
administrativos foram devidamente realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo
administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal, como em diversos procedimentos
administrativos, é orientado por fases, e nesse sentido existe uma espécie de fase não
contenciosa, onde são realizadas as investigações necessárias para apuração do fato gerador.
Nessa fase, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências
que entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde
que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
O ato administrativo é realizado pela autoridade fiscal, por meio da ordem do MPF,
na qual realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes
na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
7
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Para melhor explicar é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual
explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, mas que não é absoluta, o
desfecho do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a
possibilidade do contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, refutando todo
apontamento da acusação fiscal que entender devido.
Essa etapa do processo é considerada a “fase contenciosa”, na qual o interessado
apresenta sua defesa, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, podendo contestar
o crédito fiscal apurado. Esse direito é fundamental para garantir o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, conforme destacado no trecho do artigo “Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua Aplicação”:
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as
diligências e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas
na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN1.
Com isso, autoridade administrativa atua para apurar todas as informações
necessárias, desde que permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade
material sobre os fatos em relação a obrigação tributária a ser cumprida, podendo
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, movimentações financeiras,
papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes, e até demandar força
policial, a depender do caso, em que houver embaraço, obstrução ou desacato
perante a autoridade administrativa, conforme o que dispõe o artigo 200 do CTN2.

1 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará
os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará
prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
2 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
8
Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a
lavratura do auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase
contenciosa, que é a etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o
lançamento fiscal e sua exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que
entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além
da norma em direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao
PAF, prevê em seu art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado”. Em igual sentido, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
aplicado também de forma subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova
incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (in
COSTA, Regina Helena Costa (Coordenadora). Processo Administrativo Fiscal.
Artigo Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação. Artigo por
Wesley Rocha Princípios do Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação.
Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023, páginas 74/75).
Por outro lado, verifica-se, a partir do auto de infração e do relatório fiscal que
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), dentre eles os da finalidade, legalidade, publicidade,
contraditório e ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal.
Nota-se que, o princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa
no ato da autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao
disposto no art. 142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira
instância, onde se verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas3.
Cabe reforçar que, cabe ao Contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação essa que não
ocorreu durante o processo.

necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como
crime ou contravenção”.
3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
9
Quanto aos dispositivos legais, em que a Recorrente alega que não teriam sido
arrolados no auto de infração, verifico que na e-fl. 101, a autoridade fiscal indica o
enquadramento legal, além de outros elementos necessários para a formalização da autuação,
conforme transcrição abaixo:
“ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2017: Lei no 8.212, de
24.07.91, incisos I e III do art. 22, inciso IV do art. 32; Caput e § 7 do art.33 (e
alterações posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99,
inciso I e § Único do art. 12, inciso I e §1o do art. 201, alínea B inciso I do art. 216;
inciso IV e § de 1o a 4o do art. 225; Caput e § 1o do art.245 (e alterações
posteriores)”.
Portanto, diferentemente do que alega a Recorrente, no sentido de não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o
auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária e acessórios, os juros de mora, multa e a correção
monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa ou nulidade da
infração ou da decisão de primeira instância.
Assim, rejeito as preliminares.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO E DA OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB
Na presente autuação estão sendo exigidas contribuições previdenciárias a cargo da
empresa sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados e contribuintes
individuais não oferecidos à tributação, no que dispõe a Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e III,
nos termos do art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212, de 1991, referentes às competências de
04/2019 a 12/2019.
Conforme consta do relatório fiscal, a empresa não teria opção pela CPRB, prevista
nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, para os exercícios de 2016 e 2017, mediante pagamento
da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, nos termos do §13
do artigo 9o da Lei no 12.546/2011.
Em suas razões a contribuinte diz que não efetuou o pagamento da CPRB nas
competências de 1/2016 e 1/2017 em razão da crise financeira que a empresa vivia à época.
Informa sobre o pedido de Recuperação Judicial ajuizada em 14/7/2016, autuado
sob o número 0307035.73.2016.8.24.0020, que tramita perante a 1a Vara da Fazenda do Fórum da
Comarca de Criciúma/SC.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
10
Diz que em, 15/7/2016, foi deferido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda do Fórum da
Comarca de Criciúma/SC o processamento da Recuperação Judicial, oportunidade em que restou
determinado a suspensão de todas as ações e execuções em trâmite contra a autuada.
Acrescenta que, em 9/11/2017, foi aprovado pela Assembleia de Credores o plano
de recuperação judicial apresentado, sendo que, na data de 14/12/2017, foi proferida sentença
homologando a recuperação judicial, nos exatos termos do Plano de Recuperação Judicial e
aditivos apresentados e aprovados pela maioria dos credores em Assembleia-Geral de Credores,
para viabilizar a superação da crise econômico-financeiras enfrentada, mediante à reorganização e
reestruturação do passivo.
Assegura ter cumprido todas as demais obrigações necessárias à adesão ao regime
de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, motivo pelo qual deve ser
considerada como regular a sua opção por tal sistemática de tributação.
A obrigatoriedade da tributação pela CPRB para as empresas na sistemática da Lei
no 12.546, de 2011, perdurou até o ano-calendário 2015.
O regime passou a ser facultativo a partir de 01/2016, diante da Lei no 13.161, de
2015, mediante a nova redação do § 13 do art. 9o, podendo o contribuinte optar pelo
recolhimento sobre a folha de salário ou sobre a receita bruta (CPRB), sendo que a manifestação
de opção a ser realizada pela empresa, irretratável para todo o ano-calendário, deveria ocorrer
nos seguintes termos:
“Lei no 12.546, de 2011
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 13.161 de 31 de agosto de 2015)
[...]
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei [...]
§ 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)”.
O referido procedimento ficou conhecido como “Desoneração da Folha de
pagamento”, que alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e não mais
sobre a folha de salário dos trabalhadores.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
11
Em muitos casos, já se superou o entendimento de que a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deveria ser exercida somente mediante o pagamento
tempestivo.
Isso porque, a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.436, de 2013, entendia que a contribuição previdenciária das empresas que não fizerem a opção
pela CPRB, na forma prevista no § 6o, incidiria sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, durante todo o ano-calendário4.
A conclusão dos dispositivos legais era de que não realizando o pagamento do mês
de janeiro, no prazo estabelecido, a empresa automaticamente teria decidido por se manter no
regime ordinário, uma vez que a interpretação restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de
2011, determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada
ano, sem possibilidade de dilatação do prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Contudo, a referida sistemática era imposta aos Contribuintes até a publicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022 (SCI Cosit no 03/22), que reformou integralmente
a SCI Cosit no 14/18, para reconhecer que a apresentação da DCTF ou PER/DCOMP, com
declaração de débitos de CPRB, é suficiente para fins de opção do contribuinte pelo regime
substitutivo, da qual passo a transcrever os itens a conclusão da referida Solução de Consulta:
“Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de
documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de

4 Instrução Normativa RFB no 1.436, de 2013
Art. 1o As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou
produzem os itens listados no Anexo II incidirão sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212,
considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e observado o disposto nesta Instrução
Normativa.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 6° A opção pela CPRB será manifestada: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1597, de 01 de dezembro de
2015)
[...]
II - a partir de 2016, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano ou à 1a (primeira) competência para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 8o A contribuição previdenciária das empresas de que trata o caput que não fizerem a opção pela CPRB na forma
prevista no § 6o incidirá sobre a folha de pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, durante
todo o ano-calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
(sem grifos no original)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
12
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Com isso, o novo regulamento da RFB passou a adotar o entendimento de que a
opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência de janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada.
Destaca-se que a nova norma serviu para suprir uma lacuna legal, sendo necessária
para interpretar e integrar a legislação, essencialmente para adequá-la à sua finalidade. Nesse
sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 108, adota expressamente a teoria das lacunas e
estabelece os meios de integração da norma.
Embora a alteração do entendimento tenha ocorrido no âmbito administrativo após
2022, perante o Poder Judiciário já existiam decisões favoráveis aos contribuintes que
questionavam a desconsideração da opção pela CPRB pela Receita. Conforme se verifica das
posições dos Tribunais Regionais Federais da 4a e da 5a Região (TRF-4 e TRF-5), diversas decisões
já vinham sendo proferidas no sentido de que o § 13, do art. 9o, da Lei no 12.546/11, não exige o
pagamento tempestivo para fins de manifestação do contribuinte, bastando a informação por
meio da DCTF, segundo dispõe dos processos: AI 5022420-27.2021.4.04.0000 — 1a T.
Rel.Francisco Donizete Gomes, j. 14/06/21; AC 5011193 89.2021.4.04.7000, Segunda Turma,
relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 20/04/22; AC 5067100-49.2021.4.04.7000, 2a T.,
Rel. Roberto fernandes júnior, j.14/06/22; TRF-5: AP no 08027281720214058100, Rel Bruno
Leonardo Carra, 4a T., j. 13/07/21).
Perante este Conselho as recentes decisões também foram adequando à nova
norma, como é o caso do Acórdão n.o 2201-011.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
13
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
Assim, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27
de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção. Portanto, a referida norma dispõe que ressalvados os casos expressamente
estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Com isso, o regulamento vigente da RFB passou a compreender um novo
entendimento: a opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência de janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Além disso, no presente caso, poderia ser suficiente a apresentação de
uma declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme os dispositivos acima.
Com isso, observa-se do Relatório Fiscal (e-fl. 115 e seguintes), que a Recorrente
realizou a declaração em DCTF de valores devido a CPRB, conforme transcrição:
4.1. Por ter enquadrado suas receitas no art. 8o da Lei 12.546/2011, a empresa
declarou em DCTF valores devidos de CPRB e, ato contínuo, deixou de recolher o
valor total das contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212/91 (20% sobre a Folha de Pagamentos), lançando os valores que não
foram recolhidos no campo “compensação” da GFIP nos meses de 01/2016 a
12/2017 (incluindo 13o salários).
4.2. O contribuinte utiliza este campo “compensação” para informar que está
apurando contribuição previdenciária por outro regime (no caso a CPRB), e os
valores das contribuições substituídas são “compensados” em GFIP,
conjuntamente com as demais compensações da empresa, de acordo com o Ato
Declaratório Executivo Codac no 93/2011, 13 não se tratando, de fato, de uma
compensação e, sim, de um ajuste em função da CPRB.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
14
Se for verificado que houve um ajuste em função da CPRB indevido ou a maior,
declarado no campo “compensação” da GFIP, o Auditor-Fiscal deve glosar o valor
indevidamente declarado e lançar de ofício a contribuição devida com multa de
ofício, quando cabível.
4.3. Neste campo “compensação” da GFIP, além do ajuste em função da CPRB,
também podem ser lançados outros valores que a empresa entender como
créditos compensáveis. Em virtude disso, no Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls.
72 a 76 do DCC) solicitou-se que a empresa demonstrasse detalhadamente a
origem dos valores compensados mensalmente em GFIP. Nos dizeres ali
constantes (reproduz-se o item 4 da citada intimação):
Portanto, nesse quesito entendo que a contribuinte possui razão, já que esta possui
como CNAE de atividade econômica principal o de “22.22-6-00, que diz respeito à Fabricação de
embalagens de material plástico5, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no
CNPJ. Com isso, a referida atividade está enquadrada no rol da Lei no 12.546, de 2011, bem como
as informações prestadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda
que tenha sido verificado a inexistência de pagamentos vinculados às competências 01/2016 e
01/2017.
Superada a questão do enquadramento ao regime da CPBR, é necessário checar se
houve de fato créditos que pudessem ser realizadas as respectivas compensações
DO PEDIDO DE VALORES A SEREM COMPENSADOS
Entendeu a fiscalização que a contribuinte compensou em GFIP valores maiores do
que os valores da CPP incidente sobre a remuneração dos segurados dos segurados empregados,
avulsos e contribuintes individuais:
“4.5. Como a empresa não fez a opção pela CPRB, ela não poderia ter lançado no
campo compensação da GFIP os valores deste ajuste, deveria sim ter recolhido a
parte patronal de 20% sobre a remuneração dos empregados e contribuintes
individuais. Em virtude disso, o Fisco está efetuando, de ofício, o lançamento
destes valores declarados a maior no campo “compensação” da GFIP, em função
do ajuste da CPRB, no período de 01/2016 a 12/2017, incluindo ainda as
competências relativas ao décimo-terceiro dos anos de 2016 e 2017, dos
seguintes estabelecimentos: (...)”.
Ademais, a Recorrente alega que, a Autoridade Lançadora teria se equivocado ao
concluir que houve compensação de valores a maior em GFIP do que os valores da CPP incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais, visto que

5 Atividades da fabricação de produtos classificados na Tabela de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), códigos especificados com a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), principalmente a
fabricação de produtos nos Códigos 39.15, 39.20, 39.21, 39.23 e 39.24, 6 a partir de agosto 2012, com a entrada em
vigor da Medida Provisória no 563, de 03/04/2012 (convertida na Lei no 12.715, de 17/12/2012) que alterou a redação
dos arts. 7o a 10 da Lei no 12.546, de 14/12/2011,7 nos quais constam o regramento da CPRB (Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
15
teria considerado apenas os valores atrelados à desoneração da folha de pagamento, sem levar
em consideração a exclusão das verbas relativas ao terço constitucional de férias, a exclusão das
verbas relativas aos 15 dias que antecedem o auxílio-doença e a exclusão do PIS e da COFINS da
base de cálculo da CPRB.
Como esclarece a própria RFB por meio da Solução de Consulta COSIT no 361/17, “a
medida não cuida propriamente de compensação tributária, mas de artifício (mecanismo) utilizado
no sistema informatizado para evitar a apuração de contribuições indevidas sobre a folha, uma vez
que as empresas que se sujeitam ao regime tributário de substituição, previsto nos arts. 7o e 8o da
Lei no 12.546, de 2011, recolhem as contribuições previdenciárias sobre o faturamento em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991”.
Complementa ao dizer que a medida “se aplica inclusive às empresas que se dedicam a outra
atividade além das previstas nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546, de 2011, cujo cálculo obedece a
regra da proporcionalidade, conforme o § 1o do art. 9o dessa Lei”.
Logo, considerando que a Recorrente estava integralmente sujeita ao regime da
CPRB, não há que se falar na necessidade de qualquer recolhimento a título de CPP, ainda que,
apenas para fins de argumentação, seja considerado que a Recorrente cometeu algum erro de
preenchimento.
Ocorre que, o resultado seria o mesmo ainda que a Respeitada Delegacia de
Julgamento considerasse que a Recorrente está, na verdade, sujeita ao regime misto de apuração,
o que de fato ocorreu ao caso concreto.
Por fim, a Recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre verbas
não salariais, tais como: título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-
doença, auxílio-creche, vale-transporte pago em pecúnia e vale-alimentação; Aduz que essas
verbas não integram o salário de contribuição dos empregados, uma vez que não possuem
natureza de contraprestação pelos serviços prestados pelo trabalhador; E que a natureza jurídica
indenizatória dessas verbas já se encontra consolidada no Superior Tribunal de Justiça, com
decisões proferidas no regime dos recursos repetitivos.
Ocorre que, ainda que se verifique verbas que não incidem contribuição
previdenciária, não foi possível identificar as respetivas verbas na autuação. Assim, inviável
atender a essa pretensão da Recorrente.
O relatório fiscal descreveu que a relação dos valores declarados à título de CPRB na
EFD Contribuições constam do ANEXO III. No respectivo anexo é possível identificar a seguinte
planilha:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
16

Nesse sentido, entendo que existe dificuldade de identificar os valores protestados,
uma vez que não houve cotejamento quanto ao lançamento ao caso concreto, faltando elementos
de prova na apuração das alegações com as rubricas citadas.
Por fim, o relatório fiscal ainda descreve:
4.3. Neste campo “compensação” da GFIP, além do ajuste em função da CPRB,
também podem ser lançados outros valores que a empresa entender como
créditos compensáveis. Em virtude disso, no Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls.
72 a 76 do DCC) solicitou-se que a empresa demonstrasse detalhadamente a
origem dos valores compensados mensalmente em GFIP. Nos dizeres ali
constantes (reproduz-se o item 4 da citada intimação):
4.4. Em resposta à intimação, especificamente em relação a este item, a empresa
assevera que todos os valores constantes do Campo Compensação da GFIP no
período da auditoria se referem ao ajuste realizado em função da CPRB. (Planilha
com o detalhamento dos valores apresentados pela CANGURU consta das fls. 87 a
89 do DCC).
As citadas planilhas dizem respeito ao que consta nas e-fls. 133 e 134 do processo, e
não é possível concluir quais verbas seriam, contendo apenas valores globais.
Sendo assim, em que pese as alegações de verbas sem incidência de contribuições
previdenciárias, concluo que não há como acolher a pretensão da Contribuinte, que igualmente
deixou de informar e detalhar, ainda que por amostragem, quais verbas poderiam ser objeto de
compensação ou afastamento da exigência de tributação.
Sendo assim, resta prejudicado o pedido da Contribuinte, para não acolher o pedido
compensatório das rubricas pretendidas.
DA ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.952 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720080/2020-78
17
Aduz a recorrente que a multa possui efeito confiscatório.
Entretanto, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, já
que confisco possui clara pertinência constitucional, conforme se depreende do art. 26-A, do
Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Assim, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de Lei.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE A MULTA
Entende o recorrente que não é cabível a aplicação de juros sobre a multa de ofício.
Contudo, sobre o tema, aplico o entendimento da Súmula CARF n. 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 . Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Assim, os juros sobre a multa de ofício devem ser mantidos.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para não acolher
as matérias de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
considerar a Contribuinte optante pelo regime de CPRB ao período autuado, cancelando a
exigência da diferença patronal na presente autuação.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Conselheiro Relator

Fl. 411
DF CARF MF
Original